Tribunal: TJES
Processo: 0013893-44.2012.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013893-44.2012.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

APELANTE: MANOEL DOS SANTOS RICARDO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO COM ASSINATURAS FALSIFICADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de inscrição indevida dos nomes dos autores em cadastros de inadimplentes, decorrente de contrato de empréstimo firmado com assinatura falsificada. A sentença declarou a inexistência do débito e condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Os autores apelaram buscando a majoração da indenização; o banco, por sua vez, sustentou ilegitimidade passiva, ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o BANCO possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que enseje responsabilidade civil objetiva; (iii) reconhecer a existência de dano moral indenizável pela inscrição indevida decorrente de contrato fraudulento; e (iv) verificar se o valor da indenização por dano moral comporta majoração ou minoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do banco se reconhece com base na teoria da asserção, uma vez que os fatos narrados na inicial vinculam a instituição financeira à origem do suposto ato ilícito, não podendo afastar-se a responsabilidade com base em alegação de culpa exclusiva de terceiro fraudador.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva, com fundamento no art. 14 do CDC.

Fraudes cometidas por terceiros mediante falsificação de assinatura em contrato bancário caracterizam fortuito interno, atraindo a responsabilidade da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

A falsificação grosseira das assinaturas dos autores nos documentos contratuais é visível a olho nu e não foi impugnada por prova pericial, cuja produção era ônus do banco, nos termos do Tema 1061 do STJ, o que configura falha na prestação do serviço.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, decorrente de contrato fraudulento configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do sofrimento.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização por dano moral se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisório nem excessivo, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por inscrição indevida decorrente de contrato fraudulento, nos termos da teoria da asserção.

A responsabilidade da instituição financeira por fraude decorrente de falsificação de assinatura é objetiva, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A falsificação grosseira de assinatura em contrato bancário, perceptível a olho nu, dispensa perícia grafotécnica e configura falha na prestação do serviço.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do sofrimento para fins de indenização.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da lesão e a capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061 - REsp 1.846.649/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09.12.2021; STJ, REsp 1.733.387/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18.05.2018; TJES, Apelação 014160380508, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 08.10.2018; TJ-SP, Apelação 1007663-95.2023.8.26.0189, rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 15.09.2024; TJ-SC, APL 50005059820218240009, rel. Des. Saul Steil, j. 05.04.2022; TJ-RJ, Apelação 08004625320238190020, rel. Des. Vitor Marcelo Aranha, j. 01.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível. O primeiro foi interposto por
MANOEL DOS SANTOS RICARDO e NEUZA BATISTA RICARDO
e o segundo, pelo
BANCO DO BRASIL S.A
., ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, que, nos autos da demanda intitulada
“ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais”
, julgou procedente o pleito dos autores
MANOEL DOS SANTOS RICARDO e NEUZA BATISTA RICARDO
, condenando o
BANCO DO BRASIL S.A
. ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, além de declarar a inexistência da obrigação decorrente do contrato de empréstimo.

Em suas razões recursais,
MANOEL DOS SANTOS RICARDO e NEUZA BATISTA RICARDO
aduzem, em resumo, que: i) o valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais é irrisório e insuficiente para reparar os danos vivenciados e para punir a instituição financeira, devendo ser majorado.

Já o
BANCO DO BRASIL S.A
., em seu recurso, alega, em síntese, que: i) possui ilegitimidade passiva, pois não pode ser responsabilizado por atos de fraude praticados por terceiros; ii) não houve prática de ato ilícito, uma vez que os autores constavam como avalistas no contrato; iii) não há prova do dano moral sofrido, tratando-se de mero aborrecimento que não gera dever de indenizar; e iv) subsidiariamente, o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento indevido.

Por conseguinte, foram apresentadas contrarrazões pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que pugna pelo desprovimento do recurso dos autores, sustentando que não há prova da existência de dano moral, tampouco razões para a majoração.

Por fim,
MANOEL DOS SANTOS RICARDO e NEUZA BATISTA RICARDO
, apesar de devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso interposto pelo banco, conforme certificado nos autos (ID 14121050).

Pois bem.

I. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

No caso em análise, os autores MANOEL DOS SANTOS RICARDO e NEUZA BATISTA RICARDO ajuizaram a presente ação sob o argumento de que foram surpreendidos com a inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes, em razão de uma dívida que desconheciam, decorrente de contrato de empréstimo no qual figuravam como avalistas de terceiro, apesar de alegarem que nunca foram signatários do contrato, já que a assinatura constante no documento seria uma falsificação.

Contraponto aos argumentos aventados, a instituição financeira ré, suscita sua ilegitimidade, atribuindo a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro fraudador.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Conforme entendimento há muito sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), a legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada com base na teoria da asserção, segundo a qual
"para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor"
(RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

(...) 2. Segundo a teoria da asserção,
a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.
Considerando que a apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa da apelante. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. (...) (TJES, Classe: Apelação, 014160380508, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Estabelecidas estas premissas, constata-se que o ato danoso relatado guarda relação direta com o alegado serviço prestado pelo banco réu.

Isso porque, a imputação de responsabilidade decorre da afirmação de que a instituição financeira falhou em seu dever de segurança ao validar um contrato fraudulento e, com base nele, proceder à negativação.

Essa narrativa, por si só, estabelece o nexo de pertinência subjetiva entre o réu e a lide.

Ademais, a alegação do banco de que foi vítima de um terceiro fraudador e, portanto, não seria parte legítima, confunde-se com o próprio mérito da causa e não tem o condão de afastar sua responsabilidade em sede preliminar.

Com efeito, a jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira para responder por danos decorrentes de fortuito interno, notadamente em casos de fraude contratual praticada por terceiros. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS .
CONTRATO COM ASSINATURA FALSIFICADA. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DO CONTRATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CONFIGURADA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . I. CASO EM EXAME Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito proposta em razão de descontos realizados em na conta bancária do autor sem sua autorização, decorrentes de contratos com assinaturas falsificadas, conforme constatado por perícia grafotécnica. O autor requereu a anulação dos contratos, devolução em dobro dos valores descontados e reparação por danos morais.
II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legitimidade passiva do banco réu para figurar no polo passivo da demanda
; (ii) definir se os danos morais e a repetição do indébito devem ser mantidos ou majorados, bem como se a condenação aos honorários advocatícios deve ser ajustada. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco réu possui legitimidade passiva, pois foi responsável pelos descontos efetuados na conta do autor, sem apresentar prova válida de autorização para os débitos, conforme disposto nos artigos 186 e 927 do CC/2002.
Restou comprovado que as assinaturas nos contratos apresentados pelo banco réu foram falsificadas, como evidenciado no laudo pericial grafotécnico .
A responsabilidade do banco réu é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessário comprovar culpa para a reparação do dano. O desconto indevido na conta do autor gerou lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, justificada pelo constrangimento e pelo abalo psicoló gico decorrentes da retenção indevida de valores de sua conta bancária, bem como pelo tempo gasto para resolução do litígio. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado de R$10.000,00 para R$15 .000,00, considerando-se a extensão do dano, o porte econômico do réu e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme artigo 944 do CC/2002. A repetição do indébito em dobro deve ser mantida, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, visto que não houve engano justificável que isente o réu da responsabilidade. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, conforme a jurisprudência do STJ e alterações legais recentes. Os honorários advocatícios são majorados para 20% sobre o valor total da condenação, em observância ao artigo 85, §§ 2º e 11º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a complexidade da demanda e o tempo despendido . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido. Tese de julgamento:
A legitimidade passiva do banco é reconhecida quando comprovado que os descontos indevidos foram realizados sem autorização do consumidor .

A falsificação de assinatura em contrato configura fraude, ensejando a nulidade do contrato e a inexigibilidade da dívida.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva em relações de consumo, dispensando a comprovação de culpa para reparação de danos. A indenização por danos morais deve observar os princípios da moderação, proporcionalidade e razoabilidade, considerando o porte econômico do réu e a extensão do dano. A repetição do indébito em dobro aplica-se quando não há engano justificável na cobrança, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC . Juros de mora incidem a partir do evento danoso, em casos de responsabilidade civil extracontratual. Os honorários advocatícios devem ser fixados em patamar proporcional ao trabalho do advogado, dentro dos limites legais previstos no CPC. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186,(TJ-MG - Apelação Cível: 50221215620238130433, Relator.: Des .(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 08/05/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2025)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES . LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MÉRITO . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DO CLIENTE. AUTOR QUE IMEDIATAMENTE CONTESTOU A COMPRA. REQUERIDAS QUE NÃO COMPROVARAM A ORIGEM DO DÉBITO . DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42, § ÚNICO, CDC. PAGAMENTO INDEVIDO EFETUADO . DANO MORAL, CONTUDO, NÃO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO DOMINANTE ACERCA DO TEMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recursos conhecidos e parcialmente providos . (TJ-PR 0017275-74.2023.8.16 .0182 Curitiba, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 04/03/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/03/2024)

Assim, a legitimidade do banco para responder pela pretensão é manifesta, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

II. MÉRITO

II.1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO DANO MORAL

No presente caso, temos, de um lado os autores alegando, em síntese, a inscrição indevida de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito em decorrência de um débito que desconhecem, originado de um contrato de empréstimo no qual suas assinaturas como avalistas foram grosseiramente falsificadas, e de outro o banco réu alegando a legitimidade de sua conduta, ao sustentar a validade do contrato e a ausência de provas da falsificação, defendendo ter agido em exercício regular de um direito ao cobrar a dívida e que não pode ser responsabilizada por eventuais fraudes praticadas por terceiros.

Assim sendo, temos que a questão central do mérito recursal reside na análise sobre se o caso atrai a responsabilidade civil da instituição financeira ou não.

Para tanto, é imperativo delimitar a natureza da relação jurídica e o regime de responsabilidade aplicável.

Dito isso, assento que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, conforme o disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e consolidado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

Súmula 297 do STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Acrescento, ainda, que a responsabilidade do banco réu é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa, fundamentando-se na teoria do risco do empreendimento.

Sob essa ótica, aquele que se propõe a exercer uma atividade econômica assume os riscos inerentes a ela, devendo responder pelos danos que vier a causar.

Em outras palavras, fraudes e delitos praticados, ainda que por terceiros (como no presente caso), no contexto de operações bancárias, são classificados como fortuito interno, evento que está ligado à organização da atividade empresarial e aos riscos a ela inerentes.

Este entendimento está consolidado no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 479, que dispõe:

Súmula 479 do STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

De igual forma, é o posicionamento da jurisprudência em casos similares:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. FORTUITO INTERNO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por ELEANI MATEUS MENDES DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c.c . indenização por danos morais e repetição de indébito, condenando o BANCO PAN S/A à restituição de valores descontados indevidamente, mas sem reconhecer o direito à indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a falsificação da assinatura em contrato bancário configura ilícito capaz de gerar danos morais indenizáveis; e (ii) definir o valor adequado da indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR A perícia grafotécnica comprovou a falsificação da assinatura da autora no contrato de empréstimo consignado, configurando falha na prestação do serviço pela instituição financeira.
A falsificação de assinatura em contrato bancário, que resulta em descontos indevidos em benefício previdenciário, configura fortuito interno e acarreta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
O dano moral, em casos de fraude que afetam a única fonte de renda do consumidor, é presumido, dispensando prova específica do sofrimento causado. O montante de R$ 10 .000,00 requerido pela autora para indenização por danos morais é considerado excessivo para o caso concreto, sendo razoável e proporcional a fixação do valor em R$ 5.000,00, conforme parâmetros adotados em casos semelhantes. IV. DISPOSITIVO Recurso provido (TJ-SP - Apelação Cível: 10076639520238260189 Fernandópolis, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 15/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 15/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA .
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPA DIANTE DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO FALSÁRIO . FALSIDADE DA ASSINATURA ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE, TODAVIA, PRESCINDE DA AFERIÇÃO DE CULPA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO.
DANO MORAL . DESCONTOS EFETUADOS NA ÚNICA FONTE DE RENDA DA AUTORA, A QUAL POSSUI CARÁTER ALIMENTAR. TRANSPOSIÇÃO DO MERO DISSABOR. ABALO ANÍMICO CARACTERIZADO. ACOLHIMENTO DO PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . FIXAÇÃO DO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO . RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50005059820218240009, Relator.: Saul Steil, Data de Julgamento: 05/04/2022, Terceira Câmara de Direito Civil)

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CHEQUE – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – INAUTENTICIDADE GROSSEIRA – DEVER DE VIGILÂNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CDC – NEXO CAUSAL CONFIGURADO NEGATIVAÇÃO DO CORRENTISTA – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência do enunciado da Súmula 479, do STJ. A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque fraudado, com falsificação grosseira da assinatura do correntista, visível ao olho nu, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar .
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037987-20.2018.8 .11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2023)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS. COBRANÇAS REALIZADAS. GRAVAMES NO SISTEMA DO DETRAN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES . DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA ANTE A CONSTATAÇÃO CLARA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO RECORRENTE . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS QUE COMPETIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO ART. 6º, VIII, DO CDC, C/C O ART . 373, II, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1061 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRECEDENTES . QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08630896120238205001, Relator.: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/08/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

Clarificado tais fatos, adianto que tem razão os autores.

Com efeito, conforme bem apontado na sentença recorrida, diante da falha na prestação do serviço bancário, os autores se viram lesionados. Vejamos (fl. 319 - volume 02):

“ In casu, embora não tenha sido produzida a prova grafotécnica, nestes autos, por desinteresse da parte Requerida, resta evidenciado - a olhos nus - que as assinaturas apostas contrato de fl. 153/154 não são dos Requerentes.

Analisando a assinatura aposta na procuração de fI. 12, nas fls. 13/15 e no mencionado contrato (fis. 153/154), é possível observar de plano as marcantes divergências de caligrafia, o que caracteriza, a meu ver, falsificação grosseira.

Nesse sentido, tratando-se de falsificação grosseira, importante mencionar jurisprudência abaixo: EMENTA. FALSIFICAÇAO GROSSEIRA DE ASSINATURA. DECLARAÇÃO PELO JUIZ [ ... ] Dentre os poderes atribuídos ao juiz está o de apreciar livremente a prova atendendo os fatos e circunstâncias dos autos, art. 131 do CPC. Deste Modo, se das circunstâncias dos autos sobressai a falsificação de assinatura de forma aberrante, [ ... ], o julgador não só pode, como deve declarar a ineficácia do documento firmado falsamente, pois para tanto não demanda conhecimento técnico. Recurso improvido por unanimidade.TRT-24 00000260520005240777, Relator: JOÃO DE DEUS GOMES DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 14/06/2000)

Assim sendo, tenho que o Requerido não logrou êxito em comprovar nos autos a legitimidade do crédito perseguido em face da Autora e, via de consequência, a pertinência da inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito, ônus de prova imputável somente à ele em razão da facilitação dos direitos de defesa decorrentes do Código de Defesa do Consumidor, é de rigor reputar inadequada a negativação efetivada em face da Autora, reconhecendo-se, pois, a inexistência de vínculo jurídico entre as partes hábil a legitimar a restrição imposta.”

Pormenorizando, a falha se deu quando o banco réu deixou de cumprir com diligências básicas para aferir a autenticidade das assinaturas postas em contrato e, com isso, lesou os autores.

Isso porque, é evidente que as assinaturas constantes no contrato de empréstimo (fls. 153/154) e aquelas fidedignas dos autores, apostas em outros documentos dos autos, como a procuração (fl. 12) e o documento de identidade (fl. 15), não possuem identidade.

E mais, mostra-se irretocável a premissa adotada pelo Juízo
a quo
ao asseverar a existência de "falsificação grosseira" e perceptível "a olhos nus".

Tais fatos, portanto, atraem a responsabilidade do banco réu e o dever de indenizar os autores pelos danos experimentados. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
BANCO . CONTRATO NÃO CELEBRADO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA E VISÍVEL A OLHO NU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ¿ ART. 14, DO CDC
. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 PELO MM. JUÍZO A QUO . INCOMPETÊNCIA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
1. Não há que se falar em incompetência dos Juizados Especiais para julgamento do feito pela necessidade de perícia grafotécnica, já que a assinatura constante no contrato (evento nº 14) é uma falsificação grosseira e visível a olho nu, havendo nítidas discrepâncias nas caligrafias da parte autora e do fraudador (evento nº 01 e nº 14) .
2. Ademais, o contrato bancário referente a cartão de crédito consignado em folha de pagamento leva, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida, com acréscimos de encargos não discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos realizados em sua conta, a dívida aumenta sem qualquer proporcionalidade.
3. A atividade comercial moderna guarda relação de benefício e proveito, tanto para o consumidor, quanto para o fornecedor . As facilidades criadas para o desenvolvimento desta atividade, ao causarem dano, obrigam o fornecedor a responsabilizar-se, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, do CDC.
4. Respeita-se o quantum indenizatório arbitrado pelo MM . Juízo a quo. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RELATÓRIO Declara a acionante que, apesar de inexistir qualquer relação jurídica entre as partes, vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos) . O contrato supostamente celebrado entre as partes foi acostado ao evento nº 14, tratando-se de cartão de crédito consignado e contendo falsificações grosseiras e visíveis a olho nu. As faturas acostadas não demonstram utilização pela parte autora. Por fim, a acionada acostou comprovante de TED. A sentença objurgada julgou a ação parcialmente procedente, confirmando a liminar, determinando a suspensão dos descontos, declarando inexistente o contrato e condenando a ré à restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, totalizando R$2 .048,80(-) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O pedido contraposto foi julgado procedente, condenando a autora a pagar a quanti de R$1.023,00 (mil e vinte e três reais) . Insatisfeita, recorreu a ré, pugnando pela improcedência dos pedidos. Foram apresentadas contrarrazões. VOTO Art. 46, Lei 9 .099/95. Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO para MANTER A SENTENÇA, em todos os seus termos. Custas e honorários, estes em 20% do valor da causa, a cargo do recorrente vencido. Salvador, Sala das Sessões, em 21 de março de 2018 . NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS Juíza Relatora ACÓRDÃO Realizado julgamento do recurso do processo acima epigrafado, a PRIMEIRA TURMA, composta dos Juízes de Direito, NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, CÉLIA MARIA CARDOZO DOS REIS QUEIROZ E SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO, decidiu, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO para MANTER A SENTENÇA, em todos os seus termos. Custas e honorários, estes em 20% do valor da causa, a cargo do recorrente vencido. Salvador, Sala das Sessões, em 21 de março de 2018. NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS Juíza Relatora (TJ-BA - RI: 00053307820178050256, Relator.: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 22/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PESSOA IDOSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . FRAUDE DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA, POSTO QUE OS CONTRATOS SOMENTE FORAM CANELADOS APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA . NO MÉRITO, EM QUE PESE AS ARGUMENTAÇÕES APRESENTADAS, O APELANTE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, CPC.
DISPENSA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE . ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141; 370 E 375 DO CPC PELO JUIZ DE ORIGEM, UMA VEZ QUE RESTOU EVIDENTE A DIFERENÇA ENTRE A VERDADEIRA ASSINATURA DO APELADO/AUTOR E AQUELA APOSTA NOS CONTRATOS COLACIONADOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PELA FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURAS. FRAUDE EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA . RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS OCASIONADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. SÚMULA 94 DO TJ/RJ. DANO CONFIGURADO
E FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . SÚMULA 343 DO TJ/RJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO DA APELADA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC . NO QUE PERTINE ALEGAÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DAS ASTREINTES, ASSISTE RAZÃO AO APELANTE. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA, UMA VEZ QUE BASTA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À FONTE PAGADORA, PARA QUE ESTA EFETIVE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NO ENUNCIADO Nº 144 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08004625320238190020 202400164844, Relator.: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 01/08/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/08/2024)

Ainda, deixo registrado que
os autores contestaram a assinatura lançada no contrato apresentado pela recorrente, hipótese que atrai a aplicação do Tema 1061 so STJ,
no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
” (Tema 1061 - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Não obstante, mesmo que oportunizada a produção de contraprova, o banco réu
deixou de produzir prova pericial grafotécnica, o que, por força da aplicação do tema supramencionado, reforça a verossimilhança de que houve a falsificação da assinatura dos autores e que o banco falhou gravemente em seu dever de diligência e segurança, ao acolher como válido um instrumento contratual visivelmente viciado.

Passado esse ponto e constatada a responsabilidade objetiva do banco réu e, por consequência lógica, a nulidade da condição de avalistas dos autores, tendo em vista a constatação de falsificação, dou início à análise do
quantum
devido a título de indenização.

Os autores pleiteiam a majoração dos danos morais. Já o banco réu, requer a minoração.

A fixação do quantum indenizatório deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Deve-se buscar um valor que, ao mesmo tempo, compense a vítima pelo abalo sofrido, puna o ofensor e o desestimule a repetir a conduta, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Nessa análise, consideram-se a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e as circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado não se revela desproporcional.

Embora a conduta do banco seja reprovável, a quantia fixada é suficiente para compensar os autores pelos transtornos da negativação indevida, estando em conformidade com os parâmetros adotados em casos semelhantes por este Tribunal, sem configurar valor ínfimo nem excessivo:

CONTRATO BANCÁRIO.
Transações não reconhecidas: Abertura de conta bancária, cartão de crédito e empréstimos. Uso de documento falso. Recurso do banco. Fraude reconhecida pela instituição financeira. Culpa exclusiva de terceiro: Inocorrência. Risco da atividade.

Caso fortuito interno. Violação do dever de análise, controle e segurança de dados pessoais e identificação dos clientes. Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito. Serviço defeituoso. Responsabilidade civil objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). Dano material caracterizado. Restituição das quantias indevidamente transferidas.
Dano moral configurado. Reparação arbitrada em patamar excessivo (R$ 8.000,00) que impõe redução para atender a razoabilidade (R$ 5.000,00)
.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1001136-74.2024.8.26.0066; Relator (a): Guilherme Santini Teodoro; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 2); Foro de Barretos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2025; Data de Registro: 15/01/2025) (TJSP; AC 1001136-74.2024.8.26.0066; Barretos; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau - Turma II (Direito Privado 2); Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro; Julg. 15/01/2025)

45367307 - APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E ABERTURA DE CONTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL MANTIDO. APELO IMPROVIDO. I.
Da análise dos documentos, observa-se que a assinatura dos contratos juntados na contestação não correspondem com a utilizada pelo recorrido seja na procuração ou no documento de identificação, muito menos há qualquer aposição de assinatura de testemunha, ou requerimento de perícia por parte do banco (art. 429, II, CPC), o que reforça a afirmação de falsificação da assinatura do consumidor no suposto contrato.
II.
A instituição deve responder objetivamente por eventual fortuito interno, como a fraude ocorrida no processo em tela, conforme estabelece o art. 14 do CDC.
III. Patente a existência de falha na prestação do serviço e o prejuízo causado ao consumidor, impõe-se a restituição das parcelas descontadas, em dobro, pois não demonstrado pela instituição financeira o engano justificável, de modo a afastar a má-fé, nos termos da interpretação jurisprudencial do artigo 42 do CDC. lV.
No concernente aos danos morais, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, ocasionados pela descabida cobrança, sendo razoável e proporcional o valor arbitrado a título de danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais).
V. Por fim, não deve prosperar a alegação de litigância de má-fé contra o apelante, uma vez que, neste caso específico, não foi comprovada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do artigo 80 do CPC. VI. Apelação conhecida e não provida. (TJAM; AC 0763015-42.2022.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões; Julg. 02/09/2024; DJAM 02/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SÚMULA Nº 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Cinge-se a controvérsia recursal ao cabimento de indenização dano moral em decorrência de abertura de conta em nome da autora e inscrição de seu nome no rol de inadimplentes, por fraude de terceiros.
2. No caso, o próprio banco apelante reconhece que o débito era indevido, tanto que ao tomar conhecimento da demanda procedeu com a baixa da conta bancária e da restrição. Dessa forma, verifica-se que a falha no serviço do banco apelante que possibilitou a realização de procedimento fraudulento em detrimento da autora. 3. Ainda que a culpa tenha sido de terceiro, ou seja, que este tenha se valido dos documentos da autora para realizar a fraude, abrindo uma conta bancária em seu nome, isso não afastaria a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados no âmbito de suas operações bancárias, conforme disposto na Súmula nº 479 do STJ.
4. O vício na prestação do serviço foi manifesto, haja vista ter restado demonstrada a ocorrência de movimentação bancária indevida em nome da autora, e tudo isso por culpa do banco apelante, que falhou com o dever de segurança que lhe é imposto perante os consumidores. Desse modo, a ocorrência do dano é presumida, por se tratar de dano in re ipsa, prescindindo de prova.
5. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser mais adequado à espécie e dentro do parâmetro comumente estabelecido por este tribunal em casos análogos.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJCE; AC 0203603-44.2022.8.06.0112; Juazeiro do Norte; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Juíza Maria de Fátima de Melo Loureiro; DJCE 17/06/2024; Pág. 254)

Ademais, atende ao caráter pedagógico, servindo como advertência à instituição financeira, sem, no entanto, extrapolar os limites da razoabilidade e causar enriquecimento sem causa aos ofendidos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pleito de
M
ANOEL DOS SANTOS RICARDO e NEUZA BATISTA RICARDO,
condenando o
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, além de declarar a inexistência da obrigação decorrente do contrato de empréstimo.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), para ambas as partes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Oportunamente, deixo registrado que
M
ANOEL DOS SANTOS RICARDO e NEUZA BATISTA RICARDO
são beneficiários da justiça gratuita e, portanto, resta
suspensa a sua exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 13:01:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58310628072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.